Tribunal: STF
Processo: Rcl 72409
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jair de Jesus Máximo Júnior para garantir a observância da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal - 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    A defesa técnica narra que o reclamante foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, mas que a decisão não foi executada e ele continua recolhido em unidade de regime fechado.



    Argumenta que cabe aos magistrados da execução penal, havendo déficit de vagas, determinar medidas cautelares urgentes para substituição do regime fechado por medidas em meio aberto.



    Assevera que o descumprimento da Súmula Vinculante 56 é reiterado e sistemático, sendo que o Estado de São Paulo vem demorando cerca de 4 meses para a efetivação da transferência do sentenciado em situações como a dos autos.



    Sustenta que a autoridade judiciária deixou de executar corretamente sua própria determinação de transferência do preso para unidade prisional de regime semiaberto, pois não cumpriu as providências estabelecidas no [Recurso Extraordinário] RE 641.320/RS e manteve o sentenciado cumprindo pena em regime fechado.



    Ao final, requer:



    a) A concessão liminar da prisão domiciliar, para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do CPC; 



    b) A requisição de informações da autoridade reclamada no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 989, I, do CPC;



    c) A remessa dos autos com vista ao Ministério Público, nos termos do art. 991, do CPC (doc. 1, p. 4).



    Requisitei prévias informações ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal - 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo, que as prestou por meio do Ofício n. 2.343/2024-STF.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de enviar os autos do processo à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Ademais, o art. 161, parágrafo único, do RISTF autoriza o Ministro-Relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Transcrevo, por oportuno, trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    Em atenção ao oficio referente à Reclamação nº 72.409, em que figura como impetrante JAIR DE JESUS MAXIMO JUNIOR, autos de execução criminal nº Número do processo de execução << Informação indisponível >> , cumpre informar o quanto segue:



    Inicialmente, cumpre observar que o sentenciado cumpre pena privativa de liberdade, constando como possível TCP o dia 18/10/2026. 



    Em decisão datada de 14/08/2024, este Juízo deferiu a progressão ao regime semiaberto em favor do sentenciado. 



    Nesta data, determinei a reiteração de oficio à SAP para a imediata remoção do sentenciado ao regime semiaberto. 



    Sendo o que me cumpria informar, aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração (doc. 8, p. 10).



    De fato, constata-se que o reclamante tem direito ao cumprimento da pena em regime semiaberto, mas não foi transferido para estabelecimento prisional adequado, permanecendo recolhido em regime fechado.



    Assim, entendo estar caracterizada afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 56, segundo o qual:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    No julgamento do RE 641.320/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, recurso extraordinário que deu lastro à edição da Súmula Vinculante 56, os Ministros do Supremo Tribunal Federal trataram da hipótese de cumprimento de pena em regime mais gravoso do que aquele estabelecido na sentença penal condenatória, assentando que a falta de estabelecimento penal adequado não autorizaria a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, in verbis:



    Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas – pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto (RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 1/8/2016).



    Como se vê, naquela oportunidade, o STF entendeu que, havendo déficit de vagas, caberia ao juízo da execução penal determinar as seguintes medidas alternativas: 



    (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 



    (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. 



    Assentou, ainda, que até que fossem estruturadas tais medidas, poderia ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 



    Desse modo, buscando dar efetividade ao que foi estabelecido no RE 641.320/RS, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assim se posicionado:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante 56. 4. Apenado progrediu ao regime semiaberto, mas não foi transferido para estabelecimento adequado ao regime intermediário. Violação dos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário 641.320/RS. 5. Jurisprudência da Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.315 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31/8/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, TEVE PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA, MAS, POR INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NÃO FOI TRANSFERIDA PARA O ESTABELECIMENTO ADEQUADO. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Compete aos juízes da execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI, LEP), motivo pelo qual a sua omissão na efetiva transferência do custodiado pode ensejar o manejo da reclamação direcionada a ato ou omissão por ele imputado. 2. Ao julgar o RE 641.620/RS, esta Suprema Corte estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 3. No caso concreto, não obstante tenha sido concedido ao ora agravado progressão para o regime semiaberto, permanece em estabelecimento penitenciário compatível exclusivamente com o regime fechado, configurado, portanto, inequivocamente, o excesso de execução. 4. Decisão recorrida amparada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (Rcl 40.776-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, v.g.). 5. Agravo regimental conhecido e não provido (Rcl 46.237 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17/6/2021).



    Registro, por fim, que não há prazo para o cumprimento da Súmula Vinculante 56, que deve ser imediato.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 1ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo que transfira imediatamente o reclamante a um estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Na hipótese de não ser possível a transferência imediata, o juízo reclamado deverá optar pelas medidas alternativas estabelecidas no julgamento do RE 641.320/RS ou deferir a sua prisão domiciliar.



    Comunique-se com urgência à autoridade reclamada.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator